Tribunal: TJES
Processo: 0001926-66.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001926-66.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIMIAO JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 129, § 9º, E DO ARTIGO 146, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06
– RECURSO DA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
–
CABIMENTO
–
MODIFICAÇÃO
DA FRAÇÃO DE
AUMENTO
PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
–
PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. O princípio da consunção, ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio. 2. Resta evidenciado que o acusado agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas, incabível o acolhimento da pretensão de aplicação do princípio da consunção. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 4. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso para desvalorar a circunstância referente à culpabilidade do crime de lesão corporal fora inidônea, a mesma deve ser neutralizada, razão pela qual deve ser reduzida a pena corpórea aplicada para o mínimo legal. 5. Tendo a pena relativa ao crime de lesão corporal sido reduzida para o mínimo legal, resta prejudicado o pleito de modificação do patamar de aumento de pena referente para cada circunstância judicial desfavorável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
SIM
I
ÃO JESUS DOS SANTOS
, inconformad
a
com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
1ª
Vara Criminal
de Viana
(fls.
119
/
126
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5089214
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 5089214
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] na tarde do dia 26/01/2020, na Avenida Vitória, Marcílio de Noronha, localizada neste Município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Mirian Soares Ramos, e a constrangeu, mediante violência, a fazer o que a lei não manda.

Os elementos de informação revelam que os envolvidos conviveram maritalmente pelo período aproximado de 9 (nove) meses, no entanto, na época da ocorrência dos fatos, o casal encontrava-se separado.

Por ocasião do rompimento do relacionamento, o denunciado saiu da casa da vítima, mas alguns dias depois passou a telefonar constantemente para sua ex-companheira, tentando reatar a relação amorosa, o que foi negado por esta última, deixando-o inconformado.

No dia dos fatos o denunciado dirigiu-se para a casa da vítima e, ao chegar naquela residência sem encontra-la, passou a ligar para o celular da mesma, perguntando insistentemente onde ela estava e na companhia de quem.

A vítima, então, retornou para sua casa e no caminho encontrou o denunciado, oportunidade em que ele a puxou pelos cabelos, forcando-a a entrar em seu carro, determinando que ela o levasse até onde estava.

Na companhia da vítima, o denunciado foi até um bar próximo e passou a questionar as pessoas que ali estavam se sua ex-companheira teria estado naquele local e com quem.

Diante do silêncio das pessoas que estavam no referido bar, o denunciado teria levado a vítima por uma estrada que dá acesso a localidade de Peixe Verde, Viana/ES, insistindo nas mesmas perguntas para saber onde ela estava e com quem.

A vítima, em seu termo de declaração prestado em sede policial, declarou que o denunciado parou o veiculo e determinou que ela saísse do carro, e diante de sua negativa, o indiciado a puxou com força de dentro do veículo, arrastando-a para fora, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais que se encontra às fls. 25.

Indícios suficientes de autoria, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos. Já a materialidade restou comprovada diante do laudo de exame de lesões corporais de fl. 25.

Assim agindo, o denunciado
SIM
Ã
O JESUS DOS SANTOS
realizou as condutas criminosas descritas nos artigos 129, §9º, e 146, na forma do 69, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06 [...]. (sic)

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
SIM
I
Ã
O JESUS DOS SANTOS
nas sanções do artigo 129, § 9º, e do artigo 146, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e no âmbito da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
9
(
nove
)
meses
de reclusão,
para cumprimento em regime inicial
mente
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e desacato e constrangimento ilegal
.
Alternativamente, pleiteia
a redução da pena-base aplicada para o crime de lesão corporal para o mínimo legal, além da modificação do patamar de aumento de pena referente para cada circunstância judicial desfavorável.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à apreciação
d
o pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e desacato e constrangimento ilegal.

Nessa senda, urge salientar que o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime-fim absorve o crime-meio.

No caso dos autos, ao contrário do delineado pela defesa de
SIM
I
Ã
O JESUS DOS SANTOS
, não vislumbro que o crime de lesão corporal praticado teria sido meio para a consumação do delito de constrangimento ilegal, tendo em vista que, apesar de terem ocorrido no mesmo contexto, o segundo crime (artigo 146 do Código Penal) se consumou em momento anterior ao primeiro (artigo 129, § 9º, do Código Penal).

Por ser oportuno, destaco que o crime tipificado no artigo 146, do Código Penal, consuma-se quando a vítima deixa de fazer o que a lei permite ou faz aquilo que ela não manda, bem como, que o constrangimento pode se dar por meio de violência, grave ameaça ou qualquer outra forma que reduza a capacidade de resistir do ofendido.

In casu
, em conformidade com os relatos da vítima Mirian Soares Ramos (fls. 07/09 e mídia de fl. 103
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5089214
),
o acusado
SIM
I
Ã
O JESUS DOS SANTOS
,
com o intuito de saber onde o local, e com quem ela estaria,
além de ter acesso ao conteúdo do seu aparelho celular,
teria lhe ameaçado e,
mediante a
um
pux
ão de
cabelo,
lhe constrang
ido
a entrar no seu veículo.

[...]
QUE na data de ontem, a declarante se encontrava ausente, quando SIMI
Ã
O foi at
é
a sua casa, já que sempre teve u
m
bo
m
relaciona
m
ento co
m
os seus filhos e quando para lá a declarante ligou ele pegou o apare
l
ho das mãos de seu filho, menor de 11 (onze) anos de idade e passou a
l
he questionar a todo instan
te
de onde estava, co
m
que
m
etc;
QUE i
m
ediatamente a decla
ra
nte retornou para a sua casa, quando encontrou SIMI
ÃO
n
a

r
ua, tendo ele descido do ve
í
culo e
m
que se encontrava,
lhe puxado pelos cabeços e lhe empurrado para o ban
co
do “
c
arona”
, quando aos gritos
m
andava que o levasse a
té o
local onde estaria
m
o
m
entos antes
; QUE a declarant
e
se
recusou a atende-lo, tendo
assi
m

m
es
m
o ele
parado em um bar próximo e passado a questionar as pessoas estranhas que lá estavam se havia lhe visto ali momentos antes, querendo saber na companhia de quem, mas ninguém lhe respondeu quando de lá ambos saíram,
tendo ele andando por aquele bairro e pedido que desbloqueasse o seu telefone para ver o que ali havia, como mensagens, telefonemas etc;
QUE devido ter se recusado a desbloquear aquele aparelho ele pegou e o arremessou varias vezes contra um muro, vindo a danificá-lo por completo
;
QUE continuaram a seguir naquele ve
í
culo quando ele dizia a todo instante que a declarante jamais
i
a voltar a ver os seus filhos se n
ã
o dissesse co
m
quem estava, tendo adentrado em uma estrada que dá acesso a localidade de Peixe Verde, neste munic
í
pio e quando ao encontrar u
m
senhor o qual a declarante acha que ele conhece e disse: “
ESTOU AQUI PARA MATAR UMA PESSOA E PRECISAVA DE U
M
LOCAL PARA JOGAR
O
CORPO, TENDO TAL SENHOR DESCONHECIDO DA DECLARANTE A ELE PERG
UN
TADO: “'VOC
Ê
VAI PRECISAR DE ALGUMA FERRANENTA?”, TENDO SIMI
Ã
O DITO QUE SI
M
, QUANDO TAL SENHOR A ELE ENTREGOU UMA FACA GRANDE (PEIXEIRA)
; QUE em seguida, SIMI
Ã
O puxou a declarante de dentro daquele ve
í
culo pelos braços e foi
l
he arrastando, tendo aquele senhor ainda perguntado a declarante se aquilo era “sério”, quando respondeu que sim, momento em que não mais viu aquele senhor, n
ã
o sabendo o destino por ele to
m
ado; QUE a declarante pedia a todo instante que SIMI
Ã
O “parasse co
m
aquilo” pois os seus filhos estavam em casa, quando ele voltava a
l
he perguntar o que estava fazendo antes, co
m
quem estava etc, dizendo ainda que era nenhum “otario”; QUE logo em seguida, SIMI
Ã
O se afastou da declarante,
m
as devido ser um local sem qualquer vizinhança a declarante não teve para onde ir, tendo ele logo retornado e mandando que adentrasse no carro, deixando a faca naquele local
[...].
(sic)

P
osteriormente, em razão de não ter conseguido
seu intento, qual seja, obter as informações do celular da vítima, e onde ela estava anteriormente,
SIM
I
Ã
O JESUS DOS SANTOS

teria lhe puxado do interior do veículo,
causando as lesões descritas no Laudo de Lesões Cor
porais de fl. 27
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 5089214
),
com a intenção de abandoná-la em um local ermo
. Confira-se:

[...]

QUE dali sa
í
ram e ao passara próximo a uma ponte, ele
m
andou que sa
í
sse do carro novamente, tendo a declarante se recusado, mas co
m
força ele
l
he puxou de dentro daquele ve
í
culo e disse que ali iria ficar; QUE SIMI
ÃO
adentrou no ve
í
culo e trancou
o
s vidros por dentro, mas em vez de continuar a ir embora, acabou dando ré e temendo que ele fosse lhe atropelar a declarante correu, momento em que ele acelerou para a frente e
l
he perguntou se estaria
c
om
m
edo, tendo respondido que sim, tendo ele mandado
que a
dentrasse novamente naquele ve
í
culo, do contrário i
ria
ali permanecer
; QUE a principio a declarante se recusou
a
adentrar naquele ve
í
culo, mas vendo que
estava
escure
ce
ndo e devido ele ter co
m
eçado a lhe pedir desculpas, dizendo que lhe amava e que somente havia agido de tal maneira devido não “aceitar a separaç
ã
o”, acabou por adentrar naquele ve
í
culo e ele retornado para a residência da declarante
[...]
.
(sic)

Desse modo,
resta evidenciado que o acusado agiu com dolos distintos e praticou condutas autônomas e independentes, de modo que não há relação consuntiva (de meio e fim) entre elas
e, por isso,
in
cabível o
acolh
imento d
a pretensão defensiva de aplicação do princípio da consunção. S
obre o tema:

APELAÇÃO. ART. 146, §1º E §2º E ART. 129, CAPUT AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. O relato da vítima é seguro e coerente, narrativa que foi corroborada pelas declarações dos policiais militares e pelo laudo de exame de corpo de delito. A versão defensiva é inverossímil. Não há que se falar em ausência de provas, sendo o acervo dos autos robusto a confirmar a prática das condutas de constrangimento ilegal, lesão corporal e porte de arma de fogo de uso permitido. No crime de constrangimento ilegal, que pode ser cometido mediante grave ameaça, o agente pretende obter determinado comportamento da vítima reduzindo sua capacidade de resistência, o que ocorreu no caso em tela quando o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a fazer o que a Lei não manda, determinando que o réu saísse da "sua" rua e deixasse de circular pelo bairro.
Igualmente não há que se reconhecer a consunção com a absorção da conduta do art. 146 do CP pelo delito de lesão corporal, afinal, a hipótese é de concurso material, pois o acusado praticou duas condutas distintas, sendo certo que primeiro foi praticado o crime de constrangimento ilegal quando o réu determinou que a vítima saísse de sua rua, depois, em um outro momento, quando a vítima já estava tentando fugir do réu e buscar por ajuda, este a alcançou e desferiu uma coronhada na cabeça da vítima, causando-lhe a lesão indicada no laudo pericial. Não há relação de dependência ou de subordinação entre as duas condutas, sendo certo que o princípio da consunção permite a absorção quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo, o que não ocorre na hipótese.

[...]
. (TJRJ; APL 0002639-29.2014.8.19.0023; Maricá; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Mônica Tolledo de Oliveira; DORJ 28/06/2021; Pág. 161).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E CONSTRANGIMENTO ILEGAL (CP, ARTS. 129, § 1º, I E 146, § 2º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA HARMÔNICAS E COERENTES QUE DEMONSTRAM O CONSTRANGIMENTO ILEGAL BEM COMO AS AGRESSÕES. LAUDO PERICIAL ATESTANDO DANOS E A INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 DIAS. A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório. Consubstanciado por relatos da vítima ricos em detalhes e pela juntada de laudo pericial dando conta das lesões causadas -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALMEJADA ABSORÇÃO DO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM DOLOS INDEPENDENTES. Constatado nos autos que o crime de constrangimento ilegal não foi o meio necessário ou normal para a prática das lesões corporais, inviável a aplicação do princípio da consunção/absorção.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSC; ACR 0013727-37.2015.8.24.0008; Blumenau; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Zanini Fornerolli; DJSC 27/10/2020; Pag. 333).

P
rosseguind
o, passo a apreciar o pedido de redução da pena-base aplicada ao crime de lesões corporais.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

E
xaminando a sentença ora objurgada, observo que
o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao acusado
SIM
I
Ã
O JESUS DOS SANTOS
, em relação ao crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal, apenas o vetor relativo à culpabilidade,
in verbis
:

Passo à dosimetria das penas, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República.

1º CRIME – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL:

A
CULPABILIDADE
considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada, ressalte-se a natureza e amplitude das lesões comprovadas no LELC, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional; seus
ANTECEDENTES
são imaculados; inexiste estudo social realizado nos autos que aponte as características da
PERSONALIDADE
do réu; o
MOTIVO
e as
CIRCUNSTÂNCIAS
são próprios do tipo penal; sem
CONSEQUÊNCIAS
extrapenais registradas; a
VÍTIMA
com seu comportamento não contribuiu para o cometimento do delito.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em
06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
, tornando-a definitiva, uma vez que inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ou mesmo causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas. [...].

Q
uanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é inidônea, uma vez que não aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, tratando-se de fundamentação genérica e elementar ao tipo,
razão pela qual deve ser neutralizada a análise relativa à culpabilidade do agente em relação
ao crime de lesões corporais.

Tendo em vista a
ausência de circunstâncias negativas
, fixo a pena-base do apelante
para o crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal,
em
0
3
(
três
)
meses de detenção,
a qual deve resta como definitiva,
haja
vista a ausência de outras circunstâncias a serem analisadas
(atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena)
.

Por ser oportuno, destaco que
o pleito de
modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável
resta prejudicado
.

Diante do concurso material de crimes (
constrangimento ilegal e lesão corporal
), as penas aplicadas
devem ser somadas
,
resultando na pena de
0
6
(
seis
)
meses de detenção
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante ao importe de
0
6
(
seis
) meses de
detenção,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)